Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Apelação cível. Guarda c/c regulamentação de visitas e alimentos. Revelia. Efeitos que não se operam no caso. Direito indisponível. Guarda compartilhada, que atende aos interesses da criança, pois não há indicação de conduta do pai que possa oferecer risco de violência ou qualquer outro comportamento capaz de impedir o exercício da paternidade. Regulamentação de visitas. Finais de semanas alternados. Alimentos fixados de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.